Tribunal: STF
Processo: HC 72881
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-04-18
Data de publicação: 1996-04-18

Ementa:
AÇÃO  PENAL - INEXISTÊNCIA  DE JUSTA CAUSA. Se inexiste justa  causa
para a  ação  penal, impõe-se-lhe  o  trancamento. Isso ocorre
quando, ofertada a denuncia considerado o disposto nos artigos 312,
"caput" e par.  1º, do  Código Penal, combinado com o artigo 327,
par. 2º, do mesmo Diploma, os elementos coligidos revelam não ter
havido o peculato,  mas  a  aquisição  de   material,  por  órgão
dedicado  a habitação,  visando a atender  a situação de calamidade,
fazendo-se a deliberação,  em si, via colegiado, e destinando-se o
material ao fim almejado.